Tribunal: TJBA
Processo: 8002421-44.2023.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002421-44.2023.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIELZA RIBEIRO ARAUJO MELO

Advogado(s)
:
FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE JUIZADO INSTALADO NA COMARCA. COMPETÊNCIA RELATIVA. RITO COMUM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS.
NÃO VERIFICADO.
MULTA
AFASTADA
. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia, na qual se sustenta: (i) nulidade da sentença por ausência de adoção do rito previsto na Lei nº 12.153/2009, sob o argumento de que o valor da causa (R$ 42.000,00) atrairia a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais; e (iii) indevida aplicação de multa por embargos de declaração reputados protelatórios. O pedido principal consiste no reconhecimento da nulidade da sentença e na reforma do capítulo que fixou honorários e aplicou multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de rito da Lei nº 12.153/2009 gera nulidade da sentença; (ii) estabelecer se, processado o feito no juízo comum, é possível a fixação de honorários sucumbenciais; e (iii) determinar se foi legítima a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em razão de embargos de declaração considerados protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública somente é absoluta quando instalada a unidade jurisdicional específica na comarca, conforme o art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009, inexistindo tal instalação na Comarca de Casa Nova/BA.

Na ausência de Juizado da Fazenda Pública, a competência é relativa, sendo facultado ao autor propor a ação no juízo comum, que aplica o rito ordinário, inexistindo qualquer vício ou nulidade no processamento.

A legislação que suprime honorários sucumbenciais nos juizados (art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 27 da Lei nº 12.153/2009) é excepcional e não se aplica automaticamente às ações que tramitam na vara comum.

Processado o feito no rito ordinário, é plenamente cabível a fixação de honorários de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC.

Ainda
que não tenha ocorrido vício, a parte suscitou omissão quanto a matéria de ordem pública, sobre a qual caberia manifestação, não restando verificado o caráter meramente protelatório dos aclaratórios, sendo afastada a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

A inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na comarca torna relativa a competência, permitindo ao autor optar pelo juízo comum, com processamento pelo rito ordinário.

A fixação de honorários sucumbenciais é cabível nas ações que tramitam na vara comum, ainda que o valor da causa seja compatível com a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Embargos de declaração que veicularam vício quanto a
matéria de ordem pública, sobre a qual caberia manifestação, não restando verificado o caráter meramente protelatório dos aclaratórios, sendo afastada a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §4º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CPC, arts. 85, §4º, II; 1.022; 1.026, §2º e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.801.210/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23.11.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000458-71.2024.8.05.0082; TJ-MS, Conflito de Competência nº 1600399-16.2024.8.12.0000; TJ-SP, Conflito de Competência nº 0032200-89.2025.8.26.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8002421-44.2023.8.05.0052
, tendo como parte Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
MARIELZA RIBEIRO ARAÚJO MELO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA